Tribunal: TJMT
Processo: 1018536-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018536-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO PREMOLI - CPF: 858.375.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO JOSE BORSATTI - CPF: 452.013.159-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON CARVALHO MOREIRA - CPF: 014.760.061-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIOGENES MORETTI NUNES - CPF: 627.635.392-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPORTACAO DE MADEIRAS NUNES LTDA - CNPJ: 03.903.843/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GILBERTO SIEBERT - CPF: 249.868.609-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REVY EDUARDO SIEBERT - CPF: 080.298.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS RIBEIRO MUNHOS - CPF: 014.760.011-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIGEO NAKAI - CPF: 014.583.022-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DESISTÊNCIA PARCIAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência parcial após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Jeferson Aparecido Pozza Favaro
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, não fixou honorários advocatícios ao homologar a desistência da execução em relação a Revy Eduardo Siebert e Gilberto Siebert.

Assegura que foi proposta ação de execução fiscal contra Revy Eduardo Siebert e Gilberto Siebert, todavia, foi reconhecida a ilegitimidade passiva destes e o agravado pediu a “
desistência da execução fiscal em relação aos mesmos
”.

Assevera que não foram fixados honorários advocatícios, de forma contrária ao
“entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça e o princípio da causalidade
”.

Afiança que “
muito embora a agravada tenha reconhecido a ilegitimidade passiva do executado e pedido a desistência do feito, isso somente ocorreu após a citação do executado/cliente do agravante e a apresentação de manifestação, razão pela qual são devidos honorários de sucumbência
”.

Requer o provimento do recurso para que sejam fixados honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (Id. 109239022).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão agravada:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso ajuíza Ação de Execução Fiscal em desfavor de Exportação De Madeiras Nunes Ltda todos devidamente qualificados.

Juntou documentos nos autos.

Os executados foram citados via edital (ID. 63465118).

Derradeiramente o exequente pugnou pela desistência parcial da presente ação em face de Revy Eduardo Siebert e Gilberto Siebert.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Sem mais delongas, passo a deferir o pedido protocolado pelo autor.

O artigo 775 do Código de Processo Civil enuncia: ‘O credor tem a faculdade de desistir de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas’ (destaquei).

No caso em tela, o executado foi citado via edital. Ademais ainda que este tenha apresentado peça defensiva entendo que a parte exequente pode desistir da execução ou de parte dela independentemente da anuência do devedor, mesmo porque a execução existe em proveito do credor, para a satisfação do seu crédito.

Assim, defiro o pedido requerido pelo autor, sendo posteriormente, feita a substituição das certidões de dívida ativa nos presentes autos.

Remeta ao cartório distribuidor para que sejam feitas as baixas e alterações necessárias.

Proceda com o levantamento de eventuais valores penhorados nos autos e o desbloqueio de contas em nome de Gilberto Siebert e Revy Eduardo Siebert. [...]
(Processo Judicial Eletrônico no 0002369-21.2015.8.11.0046, Primeira Instância, Id. 64768760).

No essencial, a decisão dos embargos de declaração:

[...] A extinção parcial não se dá por consequência de ato equivocado da Fazenda, e sim por exclusão do nome dos embargantes do quadro de corresponsáveis pelo título executado. O que demonstra que não há o que se falar em honorários.

Assim, por não vislumbrar as hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, nego provimento aos presentes embargos declaratórios.

[...]

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito (Processo Judicial Eletrônico no 0002369-21.2015.8.11.0046, Primeira Instância, Id. 65752475).

O recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que não condenou o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra

Exportação de Madeiras Nunes Ltda.

e os sócios coobrigados
Gilberto Siebert
,
Dhiogenes Moretti Nunes
,
Amarildo José Borsatti
,
Revy Eduardo Siebert
,
Anderson Carvalho Moreira
,
Rubens Ribeiro Munhos
,
Shigeo Nokai
e
Adriano Premoli
,
decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, bem como deixou de comprovar as saídas de mercadorias com o fim de exportação (certidão de dívida ativa no 20091708, Primeira Instância, Id. 63465118 – fls. 9), no montante original de R$ 2.884.747,18: dois milhões oitocentos e oitenta e quatro mil e setecentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos, em que a inicial foi protocolada no dia 29 de maio de 2009 (Primeira Instância, Id. 63465118 – fls. 2) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 21 de julho do mesmo ano (Primeira Instância, Id. 163465118 – fls. 14).

Na data de 21 de agosto de 2017, os executados Revy Eduardo Siebert e Gilberto Siebert opuseram exceção de pré-executividade, com alegação de prescrição da pretensão executiva e nulidade da citação por edital.

Em 19 de julho de 2018 a exceção de pré-executividade foi acolhida, em parte, “
a fim de reconhecer a decadência quanto aos créditos vencidos em 2002 até 01/02/2003, determinando o prosseguimento da execução em relação aos demais
” (Primeira Instância, Id. 63465118 – fls. 129).

Daí decorrente, os executados Revy Eduardo Siebert e Gilberto Siebert opuseram novamente exceção de pré-executividade, entretanto agora com alegação de ilegitimidade passiva:

[...] Em análise dos contratos sociais da Madeireira Nunes Ltda., devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, verifica-se que os excipientes se retiraram da sociedade em 13 de junho de 2003, significando que, após essa data, não podem ser responsabilizados por nenhum negócio empreendido pela sociedade da qual se retiraram.

O extrato juntado aos autos às fls. 57/58 dos autos, mostra na segunda coluna, claramente o período em que ocorreu o fato gerador, devendo, destarte, serem excluídos das suas responsabilidades, os fatos gerados a partir de julho de 2003, oportunidade em que saíram da sociedade. [...]. (Primeira Instância, Id. 63465118 – fls. 136/137).

A exceção de pré-executividade não foi apreciada pelo Juízo de Primeira Instância que no dia 2 de junho de 2020 deferiu o pedido de penhora (Primeira Instância, Id. 63465118 – fls. 183).

Posteriormente, na data de 12 de fevereiro de 2021, manifestou-se o Estado de Mato Grosso:

[...] Conforme documento anexo, os Srs. Gilberto Siebert 249.868.609-68 e Revy Eduardo Siebert 080.298.491-68 foram excluídos do quadro de corresponsável pelo título executivo.

Isto posto, requeremos a Vossa Excelência se digne a determinar:

I) A substituição da CDA que aparelha a presente ação;

II) Ao Cartório Distribuidor para as providências das alterações necessárias;

III) o levantamento de eventual penhora(s) existente(s), bem como o desbloqueio de conta(s) em nome de Gilberto Siebert 249.868.609-68 e Revy Eduardo Siebert 080.298.491-68.

IV) Reiterar os pedidos feitos nas fls. 220/221. [...]. (Primeira Instância, Id. 63465119 – fls. 39).

Na sequência, em 17 de fevereiro de 2021 apresentou o pedido de desistência:

[...] O Estado de Mato Grosso, já qualificado, nos autos ação de execução fiscal em destaque, que por esse r. Juízo move em face de Exportação de Madeiras Nunes Ltda, igualmente já qualificado (a), neste ato representado pelo Procurador do Estado, vem perante Vossa Excelência dizer que o quadro societário da empresa executada foi alterado em função do cumprimento de decisão administrativa e do deferimento de requerimentos administrativos.

Em face ao exposto
, requer a desistência parcial da presente ação em face de Revy Eduardo Siebert – CPF 080.298.491-68 e Gilberto Siebert – CPF 249.868.609-68, com a devida baixa no Cartório Distribuidor, sem ônus para as partes
.

Por fim, requer, com fundamento no art. 2o, § 8o, da Lei n.o 6830/80, a substituição da Certidão de Dívida Ativa destes autos pela CDA em anexo, já com as devidas alterações, ratificando a inicial em todos os seus termos. [...]. (Id. 6346511 – fls. 43). [sem negrito no original]

Em consequência, em 3 de setembro de 2021, o Juízo acolheu o pedido de desistência (Primeira Instância, Id. 61768760 – fls. 1).

Pois bem.

O disposto no artigo 26, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso.

Por outro lado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão.

[...] 2. O Tribunal de origem extinguiu Execução Fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que o cancelamento da CDA, nos termos do art. 26 da LEF, não a exime dos encargos de sucumbência, pois a parte contrária contratou advogado.

3.
Segundo a jurisprudência do STJ, o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1768689/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018).

[...]
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017. [...] . (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1134984/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de março de 2018).

2.
A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [sem negrito no original]

[...]
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que, extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade
(Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1.10.2009). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 791465/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2016).

Nesse sentido, está Câmara já decidiu:

[...] A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 88876/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 27 de março de 2018).

[...] Não se aplica o art. 26 da LEF em extinção de execução fiscal quando a inscrição foi cancelada após a citação da executada, sendo devidos honorários advocatícios por força do princípio da causalidade. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 63366/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 2 de dezembro de 2014).

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Assim, fixo os honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido (cota parte devida pelos sócios, ou seja, 2/8, que equivale a R$ 721.186,79: setecentos e vinte um mil cento e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos),
nos termos do artigo 85, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil em:

i
) dez por cento (10%) até duzentos (200) salários-mínimos (R$ 242.400,00: duzentos e quarenta e dois mil quatrocentos reais),

o que corresponde a R$ 24.240,00: vinte e quatro mil duzentos e quarenta reais e,

ii
) oito por cento (8%) sobre o restante do valor, ou seja, acima de duzentos (200) salários-mínimos (R$ 478.786,79: quatrocentos e setenta e oito mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) até dois mil (2.000) salários-mínimos, que equivale a R$ 38.302,94: trinta e oito mil trezentos e dois reais e noventa e quatro centavos.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para fixar
os honorários advocatícios
em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico obtido até duzentos (200) salários-mínimos e, oito por cento (8%) até o limite de dois mil (2.000) salários-mínimos,
nos termos do artigo 85, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022